Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA CONTRA A EX-COMPANHEIRA. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA SOB O CRIVO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelas declarações vitimárias prestadas em ambas as fases, harmônicas com outros elementos de convicção, especialmente o fato de o agente insistir em descumprir as medidas protetivas deferidas pelo Judiciário reiteradamente e perseguir a vítima em via pública na ocasião, sendo crível que realmente a tenha ameado de morte. Ressalte-se que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos à sorrelfa, a palavra da vítima assume posição de relevo no conjunto probatório.
2. Recurso conhecido e desprovido.